Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por MODELO ENGENHARIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA EPP - ME (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 199038690, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0701516-73.2022.8.07.0001, proposta em face de IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO PEDREGAL (agravado/executado), na qual o magistrado indeferiu o pedido de pesquisa SNIPER. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 60486077), sustenta, em síntese, que requereu a realização de pesquisa via sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos a fim de auxiliar na busca de bens passiveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido, mas que, no entanto, Juízo a quo indeferiu o pleito com a fundamentação de que a ferramenta SNIPER ainda não se encontra completamente alimentada. Alega que, contudo, tem-se que a pesquisa SNIPER já se encontra devidamente implementada desde o início do mês de outubro de 2022, onde vem sendo amplamente utilizada pelos Juízos da primeira instância no intuito de que sejam localizados ativos dos devedores. Argumenta que, no caso em tela, não foi observado no feito originário que é passível ao Exequente o uso de todas as formas cabíveis para exaurir a busca de bens do executado, visando obediência ao princípio da efetividade do processo, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio entende que os processos devem observar princípios basilares que auxiliam no bom funcionamento do poder judiciário e que sejam capazes de garantir o cumprimento efetivo do objetivo perseguido pelas partes que levam suas demandas para apreciação do magistrado. Defende que a medida vindicada possui inúmeros benefícios, tais como: retira o devedor da inércia, onde quase sempre procura a parte para realizar acordo; dá publicidade do ato a terceiros; é capaz de identificar bens do devedor, localizando bens do Agravado; e, por fim, é gratuito, de fácil acesso e reversão via sistema pelo magistrado e não impõe nenhum custo ao judiciário. Ao final, requer o pedido de tutela de urgência inaudita altera pars a fim de que sejam realizadas as pesquisas SNIPER no intuito de localizar qualquer bem ou ativos que esteja em nome do Agravado e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 60486081). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de tutela de urgência inaudita altera pars a fim de que sejam realizadas as pesquisas SNIPER no intuito de localizar qualquer bem ou ativos que esteja em nome do Agravado. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.